Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-90.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022351-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOHAMED DA SILVA JABER JUNIOR - CPF: 738.516.551-68 (RECORRENTE), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), MARIA CLEIDE FERREIRA - CPF: 007.657.251-00 (RECORRENTE), RONI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 523.919.652-49 (RECORRENTE), PETRA COUTINHO EMELIANO - CPF: 049.391.411-01 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. Os recorrentes adquiriram passagens para voo Porto Alegre/RS – Guarulhos/SP, programado para 07/01/2025, às 06h00, com chegada prevista às 07h55. O voo sofreu atraso de cerca de 7 (sete) horas por “manutenção não programada”, com chegada apenas às 14h54. Alegam ausência de assistência material adequada e postulam indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o atraso de aproximadamente 7 horas, decorrente de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável;
(ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de cerca de 7 horas ultrapassa o limite do razoável e não se confunde com mero aborrecimento cotidiano, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.

4.

A manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea (CDC, art. 14).

5.

A ausência de comprovação de assistência material adequada viola a Resolução nº 400/ANAC, caracterizando falha adicional na prestação do serviço.

6.

O dano moral é configurado diante do significativo atraso e da omissão da empresa em adotar medidas para mitigar os transtornos.

7.

O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada passageiro.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual os recorrentes alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Porto Alegre/RS - Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 07/01/2025, às 06h00min e chegada às 07h55min. Os autores alegam que, ao chegarem ao aeroporto, foram informados sobre o atraso do voo por "impedimentos operacionais", sendo posteriormente realocados em outro voo com partida às 13h29min, chegando ao destino final apenas às 14h54min, o que resultou em atraso de aproximadamente 7 (sete) horas.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que a empresa aérea confessou que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, o que configura fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da companhia. Argumentam ainda que não receberam assistência material adequada durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço.

Em contrarrazões, a recorrida alega preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que o atraso decorreu de manutenção necessária da aeronave, procedimento de segurança obrigatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022351-90.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Mohamed da Silva Jaber Junior; Maria Cleide Ferreira; Roni Fernandes de Souza; Petra Coutinho Emeliano

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, verifico que os recorrentes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos claros contra a conclusão de que o atraso não configuraria dano moral indenizável.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

No caso em análise, restou incontroverso que os recorrentes sofreram atraso de aproximadamente 7 (sete) horas em seu voo, fato este que a própria recorrida admitiu em sua contestação, justificando-o pela necessidade de manutenção não programada da aeronave.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas companhias aéreas, não afastando a responsabilidade civil. Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por consumidora, fixando compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, sob alegação de ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, e, alternativamente, requer a minoração do valor indenizatório. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o atraso no voo decorrente de manutenção não programada configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso significativo no voo, que resultou na chegada da consumidora ao destino final com aproximadamente nove horas de atraso, frustrou a finalidade da viagem e comprometeu o planejamento da passageira, caracterizando falha na prestação do serviço.
4. A alegação de manutenção não programada constitui fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A responsabilidade da companhia aérea subsiste mesmo diante da assistência prestada, uma vez que o atraso gerou transtornos, frustrações e desconforto à passageira, circunstâncias que ensejam compensação por danos morais.
6. Contudo, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante da duração do atraso e dos parâmetros adotados em precedentes análogos desta Turma Recursal, sendo razoável e proporcional sua redução para R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O atraso de voo decorrente de manutenção não programada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos morais causados ao consumidor. 2. A manutenção preventiva ou corretiva da aeronave constitui fortuito interno, não sendo causa excludente de responsabilidade civil. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo em relação aos transtornos comprovados.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1040223-89.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.
(N.U 1014463-39.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que os recorrentes comprovaram o atraso significativo por meio da declaração de contingência fornecida pela própria companhia aérea e do comprovante de chegada. Por outro lado, a recorrida não comprovou ter prestado a devida assistência material aos passageiros durante o período de espera.

A Resolução nº 400 da ANAC estabelece que, em casos de atrasos superiores a 2 (duas) horas, as companhias aéreas devem oferecer assistência material adequada aos passageiros, incluindo alimentação. Para atrasos superiores a 4 (quatro) horas, deve ser oferecido serviço de hospedagem, quando necessário. No presente caso, não há prova de que tal assistência tenha sido efetivamente prestada.

Ademais, o atraso de aproximadamente 7 (sete) horas ultrapassa o limite do razoável e do mero aborrecimento cotidiano, configurando falha na prestação do serviço que gera dano moral, especialmente quando não há comprovação de que a empresa tenha adotado as medidas necessárias para minimizar os transtornos causados aos passageiros.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, entendo adequada a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, montante que se alinha aos precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Recorrida pagar a cada Recorrente a quantia de R$ 4.000,00, (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025